Tribunal: TJMT
Processo: 1037738-84.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vistos, etc.
Os autos encontram-se com julgamento designada para a Sessão Ordinária, que será realizada em 20 a 23 de junho de 2022 às 13h30min, na competência deste Magistrado.
No caso em análise, observo que ambas as partes interpuseram recursos inominados, todavia, houve a admissibilidade somente do recurso interposto pela reclamante (Id. 128194205).
O recurso inominado de Id. 128194206, interposto pela reclamada, encontra-se devidamente acompanhado do preparo recursal e fora protocolada após o envio dos autos a esta Turma Recursal, sem o devido juízo de admissibilidade e, tampouco, a intimação da parte contrária para se manifestar acerca desse recurso.
Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte.
Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença guerreada, que possa justificar sua suspensão.
Assim, considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO o Recurso, interposto pela reclamada (Id. 128194206), exclusivamente em seu efeito devolutivo.
Oportunizo à reclamante que, em querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator